Tribunal: TJMT
Processo: 0000257-66.2019.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP) E LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, DO CP) – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Apelação interposta por Zaqueu Antônio do Nascimento contra sentença condenatória que fixou pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), em regime semiaberto, e 3 meses de detenção pelo crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP). A defesa pleiteou a readequação da dosimetria referente ao crime de roubo, aplicando-se pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão:
(I) Reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP).
(II) Verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea do apelante.
III. Razões de decidir:
Foi declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP), nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do CP, considerando o interstício superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.
Quanto à aplicação da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231) veda a aplicação de atenuantes que reduzam a pena aquém do mínimo cominado abstratamente.
IV. Dispositivo e tese:
Declarada, ex officio, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP).
Recurso desprovido, mantendo-se incólume a dosimetria aplicada ao crime de roubo (art. 157, caput, do CP).
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1o; 157, caput; e 129, §9o.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 231.
TJMT, N.U 0001479-64.2019.8.11.0039, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024.
STJ, AgRg no HC 856.205/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 11/12/2023

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000257-66.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZAQUEU ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 122.291.624-03 (APELANTE), VALDIR XAVIER MORENO - CPF: 022.221.278-07 (VÍTIMA), RAFAELA DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 028.299.991-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP) E LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, DO CP) –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – RECONHECIMENTO EX OFFICIO
– DOSIMETRIA –
IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame
: Apelação interposta por Zaqueu Antônio do Nascimento contra sentença condenatória que fixou pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), em regime semiaberto, e 3 meses de detenção pelo crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP). A defesa pleiteou a readequação da dosimetria referente ao crime de roubo, aplicando-se pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

II.
Questão em discussão
:

(I)
Reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP).

(II)
Verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea do apelante.

III.
Razões de decidir
:

Foi declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP), nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do CP, considerando o interstício superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

Quanto à aplicação da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231) veda a aplicação de atenuantes que reduzam a pena aquém do mínimo cominado abstratamente.

IV.
Dispositivo e tese
:

Declarada,
ex

officio
, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP).

Recurso desprovido, mantendo-se
incólume
a dosimetria aplicada ao crime de roubo (art. 157, caput, do CP).

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal,
arts
. 107, IV; 109, VI; 110, §1o; 157, caput; e 129, §9o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

ST
J
, Súmula 231.

TJMT, N.U 0001479-64.2019.8.11.0039, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024.

STJ,
AgRg
no HC 856.205/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 11/12/2023

RELATÓ
R
IO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ZAQUEU

ANTÔNIO DO NASCIMENTO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, c/c art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal, e
03 (três) meses de detenção
pelo crime do art. 129, §9o, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a redução da pena intermediária referente ao crime do art. 157,
caput
, do Código Penal, abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea reconhecida.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pela extinção da punibilidade em relação ao crime do art. 129, §9o, do Código Penal, com base na prescrição da pretensão punitiva retroativa. Quanto ao mérito, o órgão ministerial requer o desprovimento do recurso defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
o reconhecimento da prescrição do crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, e pelo
improvimento do recurso
quanto às demais
matérias
arguidas
, acompanhando o parecer do Ministério Público de primeiro grau.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não há insurgência em relação a materialidade e autoria dos delitos narrados na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular pela readequação dosimétrica.

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

C
onsta dos autos que,
que a pena

em concreto aplicada ao apelante
pela prática do
crime previsto
no art.

129, § 9o do CP,
foi
de
03 (três) meses
de detençã
o
,
conforme sentença de id.
232198316
, cujo prazo prescricional é de 0
3
anos, nos termos do artigo 109, inciso V
I
, do CP.

Consoante dicção do art. 107, IV, c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, se o máximo da pena é igual
ou inferior a

um ano,
prescreve em

0
3
anos
.

Ocorre que a denúncia foi recebida em
31/01/2019
(
Id n.o 45776536 - Pág. 97/98.
), a sentença foi publicada na data de
0
4/
12/2023
(id.
232198316
). Houve o trânsito em julgado para a
acusação
, sem interposição de recurso
.

Outrossim, registr
e
-se que no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Apesar de não alegado em sede de recurso, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal,
torna-se imprescindível reconhecer a extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
,
quanto a
prática do crime previsto no art. 129, § 9o do CP
, considerando que o período decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ultrapassou o prazo de 3 anos.

Nesse
sentido
é o entendimento deste Tribunal de Justiça
. Vejamos
:

A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.
Transcorrido interstício de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade. (N.U 0001479-64.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024).

Por derradeiro, declarada a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição
pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o do CP
e a consequente perda do “
jus puniendi”
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito
quanto às razões relacionadas
a
este crime.

MÉRITO

Quanto ao
pedido de aplicação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase, em razão da atenuante da confissão
relativa ao crime
de roubo
, não merece amparo.

Aliás, o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados, para a aplicação da sanção penal. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 190, fixou a seguinte tese que “
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Em que pese a sustentação da Defesa, neste caso não há como fazê-la, pois é vedado a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a súmula 231 Superior Tribunal de Justiça que prevê que
“a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior”
(
AgRg
no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

“O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ” (N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda

Câmara

Criminal
, Julgado

em

15/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022).
(N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 16/08/2024).

Isto posto,
em relação a atenuante da
confissão
do
recorrente
, é vedada a diminuição da pena
aquém
do mínimo legal
e
não há como argumentar a superação da Súmula 231 do STJ. Assim, percebe-se que o Juízo de primeira instância observou todos os princípios relacionados à aplicação da pena, não havendo necessidade de qualquer alteração na decisão condenatória.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ZAQUEU ANT
Ô
NIO DO NASCIMENTO
.

Por outro lado
,

entendo que a sentença merece parcial reforma, apenas para
DECLARAR
A
PRESCRIÇÃO
,
e, consequentemente, extinguir a punibilidade

pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o do CP,
mantendo a sentença

incólum
e
nos demais ditames.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025